Tribunal: TJMT
Processo: 0004809-05.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No 0004809-05.2018.8.11.0007- Código 171729
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADA: L. S. DA S. I. Representada por Josiane Diniz da Silva
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Alta Floresta, em face do despacho proferido por esta Relatora no ID. no 28566473, que, intimou as partes para se manifestarem acerca da aplicação do IRDR no 85560/2016, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.
Em razão da possibilidade de não conhecimento do presente recurso, determinei a intimação do Agravante, nos termos do art. 933, caput, do CPC (Id. 38963990).
A parte Agravada se manifestou ao ID no 33886481, alegando que o feito tramitou perante vara comum que tem competência privativa de casos da Infância e Juventude. A Agravada é menor de idade e, muito embora o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, é de se considerar a existência de causa de exclusão da competência da Lei n. 12.153/2009, vez que a competência do Juízo da Infância e Juventude deve prevalecer sobre as demais, por ser de natureza absoluta. Desse modo, deve ser mantida a competência absoluta do Juízo da Infância e Juventude, cujo órgão recursal é o Tribunal de Justiça.
Em que pese a via eleita tenha sido escolhida equivocadamente, uma vez que o Município havia sido intimado apenas para se manifestar sobre possível aplicação do incidente e não para tomar ciência de decisão proferida, os termos do recurso estão em consonância com o direito que seria invocado pelo apelante em sede de manifestação.
Consigna ainda, que acerca do Princípio da Instrumentalidade das Formas, que expõe que a existência do ato processual é um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade, de modo que, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade. Bem como os art. 188 e 277 do CPC, dessa forma, independemente da forma em que fora realizado o ato, se suficiente for ele para atingir seu objetivo o ato deverá ser tido como válido. No mais, evidenciou que a Defensoria Pública, em contrarrazões apresentadas ao Agravo Interno (id. 33886481), concordou com os termos apresentados pelo Município.
Requereu que fosse acolhidos os termos do Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta, ainda que recebido como mera manifestação, mantendo-se a competência deste Tribunal de Justiça para julgar a presente demanda.
É o sucinto relatório.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como é o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que o Recurso de Agravo Interno é inadmissível, porquanto incabível na espécie.
Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante, interpor o Recurso de Agravo Interno ao ID. no 31696996, requerendo que retratada a decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, para que fosse mantida a competência desta Câmara de Direito Público para julgar todos os recursos provenientes dos autos originais.
A parte exequente interpôs recurso de Agravo Interno de um mero despacho, que, intimou as partes para se manifestarem acerca da aplicação do IRDR no 85560/2016, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos. Sendo, assim, o presente recurso é inadmissível, pois interposto contra o despacho desta Relatora que não possui sequer cunho decisório. Isso porque o recurso cabível contra decisão, in verbis:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO – ARTIGO 10 DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ART. 1.021, § 4o DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – Não cabe agravo interno contra despacho que apenas determinou a intimação do Agravante para se manifestar quanto a possibilidade de não conhecimento do recurso interposto, nos termos do artigo 10 do CPC.
2 - Sendo manifestamente inadmissível o Recurso, e se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC.
(N.U 0045996-14.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)
Assim, sendo manifestamente inadmissível, não deve prosseguir o recurso.
Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Intimem-se as partes.
P.I.C.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora